Tribunal: TJBA
Processo: 8015669-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015669-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: HAROLDO HIDEYUKI UEMURA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN, BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
.
DEFERIMENTO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA
.
SUSPENSÃO DE
PARCELAS VINCENTAS E DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AGRAVADA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL.
NATUREZA JURÍDICA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO MESMO REGRAMENTO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA PARA OPERAÇÕES POSTERIORES A 20 DE JUNHO DE 1995. APLICABILIDADE. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DO STJ. APARENTE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO ANTES DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS. HIPÓTESE DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. RISCO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE PRODUTIVA DA PARTE AGRAVADA. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.

DECISÃO
MA
NTI
DA.

RECURSO
NÃO
P
ROVI
DO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8015669-34.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
,
e agravad
o
s

HAROLDO HIDEYUKI UEMURA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo interno de nº 103161101
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça